Tribunal: TJES
Processo: 5011636-94.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011636-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS COMPROVADAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança movida por servidor do Poder Judiciário estadual, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, no período de 01.07.2016 a 07.11.2016.

2.O ente público alegou prescrição e coisa julgada. No mérito, argumentou que a sentença violou precedentes do STF, notadamente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante 10 e o Tema 93, além de requerer a aplicação da EC 113/2021 quanto à atualização dos valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a ação ordinária; (ii) saber se há direito à percepção dos efeitos financeiros da promoção funcional após a cessação da suspensão determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015; e (iii) saber qual o índice de atualização aplicável às parcelas devidas após a EC 113/2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ reconhece que o mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas.

5.A promoção funcional foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, conforme a Lei Estadual nº 10.470/2015. Com a superação do motivo que justificava a suspensão, restabeleceu-se a exigibilidade das verbas.

6.A sentença não declarou a inconstitucionalidade da norma estadual, tampouco afastou sua aplicação, não havendo ofensa à cláusula de reserva de plenário.

7.A correção monetária deve observar o índice IPCA-E até 08.12.2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, e, a partir de então, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar os critérios de atualização monetária.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. A cessação da suspensão dos efeitos financeiros determinada por lei autoriza a cobrança das parcelas remuneratórias decorrentes de promoção funcional. 3. As parcelas vencidas devem ser atualizadas pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011636-94.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: EDUARDO PIMENTEL DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS COMPROVADAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança movida por servidor do Poder Judiciário estadual, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, no período de 01.07.2016 a 07.11.2016.

2.O ente público alegou prescrição e coisa julgada. No mérito, argumentou que a sentença violou precedentes do STF, notadamente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante 10 e o Tema 93, além de requerer a aplicação da EC 113/2021 quanto à atualização dos valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a ação ordinária; (ii) saber se há direito à percepção dos efeitos financeiros da promoção funcional após a cessação da suspensão determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015; e (iii) saber qual o índice de atualização aplicável às parcelas devidas após a EC 113/2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ reconhece que o mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas.

5.A promoção funcional foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, conforme a Lei Estadual nº 10.470/2015. Com a superação do motivo que justificava a suspensão, restabeleceu-se a exigibilidade das verbas.

6.A sentença não declarou a inconstitucionalidade da norma estadual, tampouco afastou sua aplicação, não havendo ofensa à cláusula de reserva de plenário.

7.A correção monetária deve observar o índice IPCA-E até 08.12.2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, e, a partir de então, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar os critérios de atualização monetária.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. A cessação da suspensão dos efeitos financeiros determinada por lei autoriza a cobrança das parcelas remuneratórias decorrentes de promoção funcional. 3. As parcelas vencidas devem ser atualizadas pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Eduardo Pimentel de Souza
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual o autor, servidor efetivo do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

Em contestação (ID 11988056), o Estado suscitou prejudicial de prescrição e coisa julgada material. No mérito, defendeu que a autora não faria jus às diferenças salariais postuladas, uma vez que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções decorreu de ato legal da autoridade competente, em estrita observância ao disposto no art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015. Aduziu que, existindo norma que veda o pagamento dos efeitos financeiros reclamados, a improcedência total da demanda seria medida de rigor.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11988071):

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a PAGAR à demandante EDUARDO PIMENTEL DE SOUZA, os valores relativos à promoção funcional do ano de 2016, no período compreendido entre 01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 11988077), no qual reiterou a preliminar de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 93. Asseverou, ainda, a necessidade de observância da EC 113/2021, no que diz respeito à atualização dos valores. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões (ID 11988079).

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Rejeito
, de início, a prejudicial de prescrição. Como bem apontado na sentença, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

No caso, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em
28/03/2019
, e a presente ação foi ajuizada em
31/08/2021
. Assim, não há que se falar em prescrição.

No mérito propriamente dito, o recurso comporta parcial provimento.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. A controvérsia reside apenas quanto ao momento em que cessou a suspensão dos efeitos financeiros — o que, segundo consta no próprio recurso do Estado (vide ID 11988077 – pág. 10), ocorreu em setembro de 2018, com o reequilíbrio da gestão fiscal.

Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da parte autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

Ressalte-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros — e não supressão definitiva. Comprovada a superação da situação excepcional que justificava a suspensão, resta evidente a exigibilidade das parcelas vencidas.

Por fim, no que diz respeito a irresignação a respeito da atualização dos valores devidos, entendo que assiste razão ao Recorrente, visto que deverá ser observado àquele definido no Tema 810 do STF (IPCA-E) até 08 de dezembro de 2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que sobre as parcelas de diferenças remuneratórias não pagas entre, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)